Tribunal: TJBA
Processo: 8030191-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030191-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA SANTOS DA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cessação de descontos de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória e transitória, bem como de restituição dos valores indevidamente recolhidos. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de prova suficiente da irregularidade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias que não se incorporam aos proventos de aposentadoria da servidora, como terço de férias, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e auxílio-transporte, à luz do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal e da legislação estadual pertinente. Adicionalmente, discute-se o direito à restituição dos valores descontados e a forma de sua comprovação e quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068 (Tema 163), firmou tese com repercussão geral no sentido de que
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”
.

4. A legislação do Estado da Bahia (Lei nº 11.357/2009), em seu artigo 71, exclui expressamente da base de cálculo da contribuição previdenciária parcelas como o auxílio-transporte (inciso V) e o adicional de férias (inciso VIII).

5. Embora a apelante tenha juntado apenas um contracheque – referente ao mês de Novembro/2022 -, este documento é prova suficiente para demonstrar a prática de descontos previdenciários sobre verbas como "Adicional de Insalubridade Saúde" e "Auxílio Transporte", o que contraria tanto o precedente vinculante do STF quanto a legislação estadual.

6. A ausência de todos os contracheques do período reclamado não impede o reconhecimento do direito pleiteado, sendo a fase de liquidação de sentença o momento processual adequado para a efetiva comprovação e quantificação dos valores a serem restituídos.

7. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, acrescida de juros e correção monetária, e abranger o período dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.Nos termos do Tema 163 de Repercussão Geral do STF, é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade, sendo que a apresentação de um único contracheque que demonstre a prática ilícita é suficiente para reconhecer o direito à cessação dos descontos e à restituição dos valores, cuja apuração integral deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, mediante apresentação, pela parte autora, da prova documental completa do período."

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 40, § 3º, da Constituição Federal; Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Tema 163 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 593.068); Artigo 71 da Lei Estadual nº 11.357/2009.

Jurisprudências
relevantes citad
a
s
: Apelação/Reexame Necessário 8150696-54.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 12/02/2026; Apelação/Reexame Necessário 8096590-79.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Graca Marina Vieira Furtado, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 12/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8030191-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCIANA SANTOS DA SILVA DOS SANTOS
e apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05